Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741004-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SUNAMITA MORENO CARNEIRO PORTELA REQUERIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré/apelada que “a) autorize e custeio a realização do procedimento cirúrgico de dermolipectomia abdominal e correção de lipodistrofia crural, inclusive mediante o fornecimento de todo o material médico necessário à cirurgia, bem como do tratamento pós-cirúrgico adequado à plena recuperação da paciente; b) reative o plano de saúde da autora, até que seja finalizado o tratamento da obesidade mórbida com a realização das cirurgias indicadas na alínea "a" e recuperação pós-cirúrgica, a qual fixo desde logo em 180 dias, mediante o pagamento das prestações em valor que corresponda à contribuição da autora (ex-empregada) somado ao valor que era pago pelo órgão patronal, a partir da data da publicação desta decisão”. Alega, em síntese, que: 1) quando realizado o pedido de tutela incidental, foi devidamente comprovado que a apelante, em razão do tratamento em curso contra a obesidade, teve de iniciar um tratamento paralelo referente a uma ÚLCERA, inclusive sendo submetida à endoscopia urgente, dirigindo-se até a emergência – pois não está se alimentando bem e vomitando bastante ATÉ HOJE por conta dessa enfermidade, necessitando do tratamento em caráter de urgência; 2) após a realização de atendimento de dilatação da estenose, realizada por 3 (três) vezes sem que tenha sido possível alcançar o resultado almejado, o médico que atende a autora/apelante prescreveu a realização de intervenção cirúrgica, ainda que singela, em detrimento de uma nova tentativa de dilatação, porquanto a reiteração do procedimento poderia ocasionar sangramentos graves e deteriorar seu quadro; 3) encaminhou o laudo médico e a solicitação para autorização da cirurgia, todavia, desde 11/09/2025, não há resposta alguma quanto à possibilidade de realização do atendimento urgente (doc. 1). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à ré/apelada que autorize e custeie o procedimento indicado por seu médico assistente e que reative a apólice da apelante, até que haja a devida alta médica. Com razão parcial, a princípio, a autora/apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto ao pedido de intervenção cirúrgica. Conforme constou da sentença: (...) a autora iniciou o tratamento da obesidade mórbida na vigência do contrato do plano de saúde, estando em curso os procedimentos pós bariátricos necessários à finalização do tratamento, matéria esta que, inclusive, também já mereceu a atenção do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o Tema 1069, conforme já analisado no tópico anterior, tornando obrigatória a cobertura dos procedimentos pós bariátricos. Assim, torna-se inviável o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde enquanto a beneficiária realiza tratamento de saúde contínuo do qual depende sua sobrevivência. Entendimento contrário vulnera o direito essencial da paciente à vida e seu corolário, à saúde, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, incumbe à operadora de plano de saúde o dever de garantir atendimento àquele que esteja internado, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que receba alta pelo médico assistente. (...) Ocorre que não está devidamente demonstrado o descumprimento da sentença quanto à determinação de reativação do plano de saúde da autora/apelante, conforme constou da decisão de ID 246966700 do processo referência, in verbis: (...) Em razão de a autora ter juntado aos autos, sob ID no 246875274, documentos que comprovam que em 18/08/2025 a requerida autorizou a realização dos exames endoscópicos necessários à continuidade do tratamento de saúde, bem como de ter demonstrado que o plano foi reativado (ANS no 480598184, matrícula no 827609-9, MASTER GREEN – EC (34)), não há, por ora, indícios de descumprimento das decisões judiciais. Isso porque o reestabelecimento do plano, nos moldes do Tema Repetitivo no 1082 do STJ, vem sendo assegurado, garantindo a continuidade do tratamento da autora para a obesidade mórbida e suas complicações. (...) Todavia, o mesmo não se pode concluir em relação ao procedimento cirúrgico posteriormente solicitado com base no relatório médico de ID 76567937, in verbis: (...) Diante do histórico de múltiplas tentativas de dilatação endoscópica (3 sessões) sem sucesso duradouro, e considerando a natureza refratária da estenose, as evidências cientificas atuais sugerem que a probabilidade de sucesso com novas dilatações é baixa. Neste contexto, considero que a reabordagem cirúrgica para a reconfecção da anastomose deve ser avaliada como uma opção mais adequada para oferecer solução definitiva e melhorar a qualidade de vida da paciente. (...) (ID 76567937) Isso porque a autora/apelante comprova que, em 11/09/2025, encaminhou e-mail à ré/apelada relatando que: (...) Depois de sentar e conversar com o médico que está me acompanhando nas dilatações, ele não acha mais viável o procedimento de dilatação, pois está me colocando em risco, porque quanto mais dilatar mais chances de sangramento. Foram 3 dilatações sem sucesso, ele acha mais viável a abordagem cirúrgica. Com isso segue em anexo o relatório médico para a cirurgia de reconfecção da anastomose. (...) E não consta que referido e-mail tenha sido respondido até o presente momento, mesmo já tendo sido reativado o plano de saúde, o que configura negativa tácita. Esclareço, ainda, que o tratamento da estenose está compreendido na demanda, tanto é que foi objeto da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, conforme constou da sentença, in verbis: (...) O pedido de tutela foi deferido para determinar a restauração do plano de saúde para atendimento pontual da demanda hospitalar comprovada pela autora, ou seja, o tratamento da estenose de anastomose gastrojejunal (...) O tratamento em questão também constou da última autorização da ré/apelada (ID 246875274, Pág. 4 do processo originário), in verbis: (...) Foi recepcionado pela Operadora via E-mail o pedido médico do Dr.(a) Rodrigo Oliveira Fernandes, CRM/DF n° 10365, datado em 27/06/25 o procedimento Vídeo-Endoscopia Digestiva alta com dilatação endoscópica com balão. (...) Com relação aos exames laboratoriais, é importante destacar que eles não são o método principal para o diagnóstico ou controle direto da estenose gastrojejunal, que é uma condição de natureza mecânica. Por essa razão, e visto que já estamos autorizando o procedimento de dilatação, os exames laboratoriais não são indicados neste momento para essa finalidade específica. (...) O risco de dano iminente à autora/apelante também se encontra devidamente demonstrado diante do seu delicado quadro de saúde. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/apelada, no prazo de 10 (dez) dias, autorize e custeie o procedimento cirúrgico de reconfecção da anastomose indicado pelo médico assistente da autora/apelada, inclusive com o fornecimento de todo o material médico necessário à cirurgia, bem além do tratamento pós-cirúrgico adequado à plena recuperação da paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Intime-se a ré/apelada para manifestação. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator